Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-68.2023.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-68.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.767.401-65 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), J. V. D. P. P. D. V. - CPF: 078.571.811-70 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), SIMONE DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.767.401-65 (APELANTE), J. V. D. P. P. D. V. - CPF: 078.571.811-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E O DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000968-68.2023.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Simone da Penha Pereira de Oliveira.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA POR DEFICIÊNCIA – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL SANADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

In casu, houve o desconto indevido na conta bancária onde a parte autora recebe benefício previdenciário de prestação continuada por deficiência de seu filho menor, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada do valor descontado indevidamente, ao passo que a conduta do banco
, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valor por serviço não contratado, viola, por certo, a boa-fé objetiva.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de título de capitalização em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, impõe o dever se indenizar, mormente pela hipervulnerabilidade apresentada no caso concreto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso.

Ocorrendo erro material na sentença este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000968-68.2023.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Simone da Penha Pereira de Oliveira.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco Bradesco S.A. e Simone da Penha Pereira de Oliveira. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral movida em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito discutido na inicial, condenando o requerido à devolução em dobro, dos valores efetivamente descontados, além de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. recorre sustentando, em suma, a legalidade da cobrança do título de capitalização, diante da livre pactuação entre as partes. Segue defendendo a validade dos procedimentos adotados pelo banco e a observância da boa-fé objetiva. Ainda, assevera a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva e excludente de responsabilidade, diante a inexistência de defeito na prestação do serviço. Aduz inexistir ato ilícito praticado pela instituição bancária, a impossibilidade de repetição do indébito e a ausência de dano moral ao caso. Subsidiariamente, entende pela redução da indenização. Requer a reforma da sentença.

Por outro lado, Simone da Penha Pereira de Oliveira interpõe apelo afirmando a existência de erro material na sentença, não sanado pelo juízo após embargos de declaração, consistente no fato de que o processo trata de seguro não contratado e não de empréstimo, devendo ser sanado o erro material constante da sentença. Ainda, pugna pela majoração do dano moral para R$ 10.000,00 e dos honorários sucumbenciais.

Ambos apresentaram contrarrazões (ids. 223612175 e id. 223612179), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000968-68.2023.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Simone da Penha Pereira de Oliveira.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Simone da Penha Pereira de Oliveira, na qualidade de representante do menor João Vitor da Penha Pereira do Vale, move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Bradesco S.A.

Afirma em síntese, que a parte autora é correntista-usuária dos serviços bancários do requerido, utilizando a conta corrente para fins exclusivos de recebimento de benefício previdenciário do filho menor, em decorrência de sua deficiência.

Alega que após observar o extrato bancário, percebeu que havia uma cobrança referente a um título de capitalização, que nunca contratou, e que teve início no dia 07.03.2022, com desconto de R$ 300,00. Aduz que a cobrança é indevida, devendo o referido valor ser devolvido em dobro, bem como indenizada pelo dano moral sofrido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a
julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito discutido na inicial, condenando o requerido à devolução em dobro, dos valores efetivamente descontados, além de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 223612154).

Inconformados, ambos recorrem.

O Banco Bradesco S.A. sustenta a legalidade da cobrança do título de capitalização, diante da livre pactuação entre as partes e a validade dos procedimentos adotados.

Aduz inexistir ato ilícito praticado pela instituição bancária, a impossibilidade de repetição do indébito e a ausência de dano moral ao caso ou, subsidiariamente, pela minoração da indenização.

Por outro lado, Simone da Penha Pereira de Oliveira interpõe apelo afirmando a existência de erro material na sentença, não sanado pelo juízo após embargos de declaração, consistente no fato de que o processo trata de seguro não contratado e não de empréstimo, devendo ser sanado o erro material constante da sentença. Ainda, pugna pela majoração do dano moral para R$ 10.000,00 e majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Por questão de lógica processual, passo a análise do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Ab initio
, é nítido que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

A parte autora, ora apelada, alegou na inicial, que desconhece a origem dos descontos denominados “TIT CAPITALIZAÇÃO” efetuados em sua conta corrente, sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do recorrente, não há uma prova sequer nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o banco efetuou os aludidos descontos na conta da parte apelada. Veja que não trouxe qualquer documento apto a corroborar a contratação. Assim, caberia à instituição financeira demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança do valor, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito, bem anotado pela d. magistrada,
verbis
:

“Ao que se depreende dos autos, a controvérsia gira em torno da alegação da parte autora de que não contratou o título de capitalização cujo valor foi descontado em sua conta-corrente.

Nesse sentido, competia ao banco requerido o ônus de comprovar nos autos a efetiva

contratação do serviço bancário pela autora, o que, minimamente, não ocorreu no caso dos autos, já que sequer juntou aos autos o suposto instrumento contratual que dera ensejo aos descontos.

O ônus da prova de demonstrar a existência e a higidez do(s) negócio(s) jurídico(s) que se pretende desconstituir é atribuição do requerido, já que não se pode exigir da parte autora a realização de prova do fato negativo, ônus do qual não se desincumbiu a requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste cenário, é forçoso concluir que a autora, efetivamente, não contratou o título de capitalização impugnado, razão pela qual a declaração de inexigibilidade do débito é medida de rigor.

Diante disso, resta concluir que o contrato é nulo, já que não houve anuência da autora, o que torna ilícita a conduta do requerido de debitar valores diretamente de sua conta bancária
.”
(id.
165597172 – negritei e grifei
).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva do apelante na realização da cobrança indevida efetuada na conta corrente da apelada, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que adentrou ao patrimônio da cliente sem a devida autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelo desconto indevido, o valor deve ser restituídos em dobro, diante da ausência de boa-fé da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, bem como da regra civil. Confira:

“(...) Nesse contexto, sem a expressão de vontade, o negócio jurídico é tido como inexistente, impondo-se ao requerido a restituição à autora dos valores indevidamente descontados de sua conta-corrente.

No que tange ao pedido de repetição do indébito em dobro referente aos valores descontados indevidamente, também é de rigor a procedência.

Como visto, a requerida realizou desconto(s) em conta-corrente de titularidade da parte autora sem qualquer prova da contratação/autorização pela autora. Logo, a cobrança efetivada restou desprovida de qualquer fundamento, o que faz exsurgir o dolo perpetrado na cobrança da(s) quantia(s) indevida(s) e a má-fé justificadora da incidência ao caso dos artigos 42 da Lei no 8.078/90 e 940 do Código Civil.

Assim, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos à parte autora por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
.
” (id. 223612154)

Com efeito, note-se que os descontos mencionados nos autos foram efetuados sem lastro contratual efetivo e válido, ao que não pode ser considerado como cobrado de boa-fé, até porque o requerido tinha o dever de proceder à conferência de informações e autorização para débito automático das cobranças.

Ora, a total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, afastando a alegada boa-fé objetiva, não se podendo afastar a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse sentido, segue julgado do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta
Terceira Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

(...)”
(RAC n.o 1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Portanto, a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Superada tais questões, passo à análise da indenização pelo dano moral, objeto de insurgência de ambas as partes e que serão analisadas em conjunto.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, trata-se de conta bancária utilizada pela autora para recebimento de “
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
” (id. 223610673 - Pág. 32),
em favor do seu filho menor
, sendo certo que o desconto no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), para a família de parcos recursos, gera angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor, mormente em face da hipervulnerabilidade e impotência frente à injustiça cometida pela instituição bancária.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do requerido e o dano sofrido pela parte autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias para impedir desconto flagrantemente indevido. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no
valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo também neste ponto.

Por fim, há de se reconhecer a ocorrência de erro material no
decisium
, uma vez que a d. magistrada de origem determinou que “
a parte autora deverá restituir os valores recebidos em conta bancária em razão do empréstimo
, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJMT, desde o recebimento dos valores, sem qualquer acréscimo de juros moratórios ou remuneratórios. Fica desde já
autorizado o banco réu a realizar a compensação de valores.
”

Ora, com razão a insurgência da autora/apelante especificamente nesta questão, restando evidente que o caso em análise trata-se de desconto indevido de
título de capitalização
e não de empréstimo, devendo tal ponto ser suprimido da r. sentença, sem qualquer prejuízo às partes.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma parcial, apenas para sanar o erro material acima apontado pela autora, mantendo-se íntegra a r. sentença nos demais pontos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da parte ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por Simone da Penha Pereira e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024